Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. FREADA BRUSCA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O caso versa sobre responsabilidade civil, abordada pelo artigo 186 do Código Civil, que dispõe “aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito de outrem e causar-lhe dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, complementado pelo artigo 927 do mesmo diploma normativo, o qual afirma que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 1.1. Por se tratar de responsabilidade subjetiva, esta deve ser analisada mediante verificação dos seguintes requisitos legais: ato ilícito, dano, culpa e nexo causal.
2. Dispõe o art. 29, II, do CTB que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, de forma que possa parar seu veículo com segurança em caso de eventual contratempo.
3. Há presunção de culpa do motorista, quando este colide na parte traseira do veículo que se encontra na sua frente, entretanto, cuida-se de presunção relativa, que pode ser afastada caso as provas dos autos sugiram o contrário.
4. A própria condutora do veículo situado à frente reconhece ter realizado a mencionada freada brusca, ao relatar que “repentinamente”, um objeto circular de vidro, do qual não se sabe a origem, teria se chocado com o para-brisa do seu veículo, levando-a a “pisar no freio”. Ato contínuo o automóvel do réu, que vinha atrás, colidiu. 4.1. A informação passada pela condutora do veículo segurado, Sra. SHELLEY BIANCA, corrobora a versão apresentada pelo réu, de que o veículo da frente teria realizado manobra imprudente, de frear bruscamente em uma via cuja velocidade é de 80 km/h, levando a crer que realizou a relatada “pisada no freio”, por impulso, após assustar-se com o objeto de vidro que atingiu seu para-brisa.
5. De acordo com os autos, a r. sentença encontra-se correta ao concluir pela existência de dúvida razoável sobre qual das partes envolvidas pode ser responsabilizada pelo acidente automobilístico. 5.1 O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao afirmar que “há dúvida razoável se o acidente derivou da ausência de guarda da distância devida pelo condutor do veículo da ré GELEIA FOOD TRUCK LTDA – ME, ou, se de eventual conversão praticada pelo veículo segurado, o que impede a responsabilização nos termos propostos à inicial”, adotando o entendimento de que, não havendo prova para além da dúvida razoável sobre quem provocou o acidente, não se impõe a obrigação de indenizar.
6. Recurso conhecido e não provido.